Tribunal: STF
Processo: HC 68532
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-04-30
Data de publicação: 1991-04-30

Ementa:
-  Condenação  anterior  a  edição  da  Lei   n.   6.416-77.
Reincidencia especifica. Abolido  esse  critério  de  agravamento  de
pena, defere-se, em parte, o pedido e remetem-se os autos ao Juízo de
execução, para adequação da pena a lei  superveniente,  mais  benigna
(Lei n. 7.210-84, art. 66, I).